Tribunal: TJDFT
Processo: 0737940-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737940-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAYNAH DA SILVA LIMA AGRAVADO: UNIAO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Taynah da Silva Lima contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que indeferiu a impugnação à penhora apresentada por ela. A agravante sustenta que a decisão agravada não observou os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que reconhecem a impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta (40) salários-mínimos, independentemente do tipo de conta bancária. Argumenta que o bloqueio de R$ 1.572,08 (mil quinhentos e setenta e dois reais e oito centavos) compromete sua subsistência, pois sua renda é inferior a cinco (5) salários-mínimos, patamar reconhecido como mínimo existencial. Defende que a penhora viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão para que a impenhorabilidade do valor bloqueado seja reconhecida. Preparo dispensado em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante. Extrai-se dos autos que a agravada propôs ação monitória contra a agravante, cujo pedido foi acolhido pelo Juízo de Primeiro Grau para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 7.665,81 (sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos), correspondente às notas promissórias que instruíram a petição inicial. A ausência de pagamento espontâneo em sede de cumprimento de sentença ensejou a utilização do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e resultou no bloqueio da quantia de R$ 1.572,08 (mil, quinhentos e setenta e dois reais e oito centavos). A agravante apresentou impugnação à penhora, rejeitada pelo Juízo de Primeiro Grau diante da ausência de comprovação de que o valor bloqueado constituía reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil possui aplicação automática apenas aos depósitos em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. A proteção legal não alcança, de modo imediato, valores mantidos em conta corrente, fundos de investimento ou outras modalidades de aplicação financeira. Nesses casos, a parte interessada deve comprovar que o montante constrito corresponde a reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial, sob pena de se ampliar, sem fundamento normativo, a regra excepcional da impenhorabilidade.[1] O referido entendimento decorre da interpretação restritiva das hipóteses de impenhorabilidade, que constituem exceção à regra de que o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens. A Corte Especial assentou que apenas a caderneta de poupança, tradicionalmente utilizada como meio de proteção da pequena economia popular, justifica a presunção legal de impenhorabilidade automática. O reconhecimento da proteção depende de prova inequívoca de que os valores são destinados à manutenção da dignidade do devedor nas demais formas de depósito ou investimento. A relevância e a repercussão social da controvérsia levaram à afetação do Tema Repetitivo no 1.285 do Superior Tribunal de Justiça, que submeteu à apreciação a definição sobre a impenhorabilidade da quantia de até quarenta (40) salários-mínimos, esteja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, em caderneta de poupança ou em fundo de investimentos. O julgamento do tema terá eficácia vinculante, nos termos dos arts. 927 e 1.036 do Código de Processo Civil, de modo a uniformizar a interpretação da norma em todo o território nacional. O entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça deverá prevalecer enquanto não sobrevier a fixação da tese repetitiva, que confere proteção automática apenas à caderneta de poupança e condiciona a extensão da garantia às demais hipóteses à comprovação concreta de que os valores constritos constituem reserva mínima indispensável à dignidade da pessoa humana. A análise perfunctória dos autos indica que a penhora recaiu sobre a quantia de R$ 1.572,08 (mil quinhentos e setenta e dois reais e oito centavos) depositada em conta corrente de titularidade da agravante. A impugnação à penhora apresentada por ela não foi instruída com documentos capazes de demonstrar que o montante se destina a assegurar o mínimo existencial, o que impõe a manutenção da decisão agravada. Ressalto que o simples fato de a quantia constrita corresponder a valor inferior a cinco (5) salários-mínimos, patamar adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal como critério para a assistência judiciária gratuita, não autoriza concluir, de forma automática, que se trata de verba essencial à subsistência da devedora. O parâmetro administrativo utilizado para fins de assistência judiciária gratuita não possui a aptidão de afastar a regra geral da responsabilidade patrimonial do devedor prevista no art. 789 do Código de Processo Civil, nem substitui a necessidade de comprovação específica de que os recursos têm caráter de reserva mínima indispensável à dignidade da pessoa humana. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante são incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024.